Tribunal: TJSP
Processo: 2274581-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
r do ITCMD, considerando a base de cálculo como o valor venal do mercado dos bens do espólio. Reforma pertinente. Base de cálculo que deve ser o valor venal do imóvel (IPTU). Exegese do art. 9a, caput e § 1o, e art. 13, inciso I, todos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decretos Estaduais no 46.655/02 e 55.002/09 que não possuem o condão de fazer modificar tal entendimento. Imposição de novos parâmetros que deve se dar por lei, sob pena de violação do princípio da legalidade. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2274581-65.2023.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

27/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Base de cálculo do ITCMD. Intimação do inventariante para recolhimento complementar do ITCMD, considerando a base de cálculo como o valor venal do mercado dos bens do espólio. Reforma pertinente. Base de cálculo que deve ser o valor venal do imóvel (IPTU). Exegese do art. 9a, caput e § 1o, e art. 13, inciso I, todos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decretos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Base de cálculo do ITCMD. Intimação do inventariante para recolhimento complementar do ITCMD, considerando a base de cálculo como o valor venal do mercado dos bens do espólio. Reforma pertinente. Base de cálculo que deve ser o valor venal do imóvel (IPTU). Exegese do art. 9a, caput e § 1o, e art. 13, inciso I, todos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decretos Estaduais no 46.655/02 e 55.002/09 que não possuem o condão de fazer modificar tal entendimento. Imposição de novos parâmetros que deve se dar por lei, sob pena de violação do princípio da legalidade. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.